Tribunal: STF
Processo: AO 2716
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Ação Originária. Ilegitimidade Ativa. Extinção da Ação. 



    1. Ação originária ajuizada em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da União, para afastar a delegação ou terceirização das funções relativas à segurança dos órgãos do Poder Judiciário da União.



    2. Os autores, aprovados em concurso público para agente de polícia judicial, não detêm legitimidade ativa, pois os atos impugnados atingem de forma indireta sua esfera de direitos. No caso, os direitos postulados são titularizados pelos órgãos do Poder Judiciário.



    3. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrentes na espécie qualquer uma dessas situações.



    4. Agravo a que se nega provimento.